Tribunal: TJMT
Processo: 1013282-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013282-76.2021.8.11.0000
Impetrante: Nilton Marcos Nunes Pereira
Paciente: Rickelmo Entony Gomes Almeida
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rickelmo Entony Gomes Almeida, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11.5.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), afirmando que, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e, embora a defesa tenha postulado a sua revogação, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo “sem nenhuma justificativa plausível”.
Assevera que as decisões combatidas não possuem fundamentação válida, pois mencionam apenas a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Ressalta que o favorecido é dependente químico, com histórico de internação para tratamento do vício e que as poucas porções apreendidas em seu poder se destinavam ao consumo pessoal.
Ademais, afirma que o paciente é jovem, reside com sua avó, possui emprego lícito, e “ajuda no sustento da família, com o dinheiro que ganha no trabalho de reciclagem”, de modo que a sua prisão tem prejudicado financeiramente a sua família.
Destaca que a defesa prévia foi apresentada no dia 5.7.2021, porém, decorridos 18 dias, “o juízo de primeiro grau sequer analisou a defesa prévia do paciente, estando em estado de abandono o processo do paciente, que se encontra encarcerado na penitenciária de Sinop há mais de 02 meses, sem ter o mínimo de esperança de se ver frente à um magistrado, para explicar sua prisão e dar a versão sua nos autos”.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se o necessário (Id. 95507469).
Acostou documentos (Id. 95507470 a 95507476).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, consta dos autos que o paciente era alvo de uma investigação realizada pela Polícia Civil de Rosário Oeste/MT, haja vista as informações de que estaria envolvido com a traficância de drogas e com o apoio da facção criminosa Comando Vermelho.
No dia da prisão, os investigadores estavam monitorando a residência do favorecido, ocasião que visualizaram o momento em que ele repassou um objeto para Edinaldo dos Santos Ribeiro, o qual lhe entregou certa quantia em dinheiro, motivo pelo qual foi procedida a abordagem dos suspeitos.
Em revista pessoal, os investigadores localizaram em posse do favorecido: uma porção de pasta-base de cocaína, uma porção de maconha e uma porção de ácido borico. Com Edinaldo foi apreendida uma porção de pasta-base de cocaína, que ele admitiu ter adquirido com o paciente.
Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, especialmente diante das circunstâncias da prisão e do histórico criminal do insurgente, que possui uma condenação definitiva pela prática de tráfico de drogas, a qual cumpria em regime semiaberto.
Nesse contexto, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 do CPP, de modo que, inexistindo manifesta ilegalidade ou teratologia, é desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator